Tribunal: TJMT
Processo: 1013249-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013249-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WELINGTON LENO GALDINO - CPF: 070.833.986-74 (ADVOGADO), MOTOVANINI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 20.534.394/0001-75 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), JORGE NICOLA JUNIOR - CPF: 300.656.848-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO MAS NÃO FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por credor que teve sua impugnação de crédito julgada procedente, mas sem a condenação da parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de litigiosidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em sede de impugnação de crédito apresentada no âmbito da recuperação judicial, quando há resistência da parte contrária à pretensão deduzida.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em intempestividade do agravo de instrumento quando este é interposto dentro do prazo legal contado da publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração.

4. A jurisprudência do STJ admite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses em que se configura resistência à impugnação de crédito, conferindo natureza litigiosa ao incidente.

5. Havendo resistência à pretensão do credor, com apresentação de defesa e embargos de declaração pela recuperanda, resta configurada a litigiosidade que atrai a incidência do princípio da causalidade e a consequente condenação em honorários advocatícios.

6. A base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico obtido, devidamente atualizado pelo IPCA-E desde o ajuizamento, com incidência exclusiva da taxa SELIC após o trânsito em julgado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese firmada
:
“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de impugnação de crédito na recuperação judicial quando há resistência da parte adversa, evidenciando a litigiosidade do feito. 2. A base de cálculo dos honorários deve observar o proveito econômico obtido, com correção monetária pelo IPCA-E desde o ajuizamento e aplicação exclusiva da taxa SELIC após o trânsito em julgado.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, § 2º e 1.003, § 5º; L. 8.906/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2.119.427/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 13.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.264.386/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., j. 16.09.2024; STJ, REsp 2.176.961/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 12.08.2025; TJMT, AgInt 1007145-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MOTOVANINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “
impugnação de crédito
” vinculada à Recuperação Judicial nº 1004477-45.2020.8.11.0041 (Processo referência nº 1001505-63.2024.8.11.0041), do Grupo Colombo, embora tenha julgado procedente o pedido para reconhecer crédito no valor de R$ 697.026,90, na classe IV – microempresa, deixou de condenar a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de inexistência de litigiosidade (cf. id. nº 165213408 – autos de origem).

Nas suas razões recursais, a parte agravante insurge-se contra a ausência de fixação de honorários advocatícios, sustentando que, apesar do acolhimento da impugnação de crédito, houve efetiva litigiosidade, já que a agravada apresentou defesa e embargos, resistindo à pretensão do credor.

Afirma que, pelo princípio da causalidade, deve a parte vencida arcar com a verba sucumbencial, que possui natureza alimentar e encontra amparo no art. 85, §2º, do CPC e no art. 22 da Lei nº 8.906/94. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 1076, que fixou a obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC, afastando a fixação por equidade quando o proveito econômico é elevado e mensurável.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e condenar a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido, correspondente a R$ 697.026,90, além da concessão da gratuidade da justiça em grau recursal (cf. Id. nº 282877887).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 294369386, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pede pelo desprovimento.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. id. n° 296288382).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade suscitada pelas agravadas.

Conforme se verifica dos autos, a sentença que julgou procedente a impugnação de crédito foi proferida em 12/08/2024 e publicada em 14/08/2024 (cf. id. nº 165213408). As agravadas opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados por decisão publicada em 02/04/2024 (cf. id. nº 188600545). O presente agravo de instrumento foi interposto em 25/04/2025, dentro do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

Portanto, rejeito a preliminar de intempestividade.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da agravante, que teve seu pedido de impugnação de crédito julgado procedente.

O juízo
a quo
, ao julgar procedente a impugnação de crédito, deixou de arbitrar honorários advocatícios por entender inexistir litigiosidade no feito. Contudo, tal entendimento não merece prevalecer.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação/impugnação de crédito em recuperação judicial for objeto de resistência, conferindo litigiosidade ao processo.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.

1. Impugnação ao crédito.

2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a existência de litígio em incidentes relativos à habilitação de crédito em recuperação judicial autoriza a fixação de honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo vencido.

3. Em hipóteses como essa, os honorários devem ter como parâmetro de fixação o proveito econômico obtido; caso não seja possível mensurá-lo, hão de ser arbitrados de acordo com o valor atribuído à causa.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 2.119.427/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

No caso em análise, verifica-se que houve efetiva resistência à pretensão da agravante, tendo as agravadas apresentado defesa (cf. id. nº 142991610) e embargos de declaração (cf. id. nº 166458686), pleiteando expressamente a improcedência do pedido do impugnante, o que demonstra a existência de litigiosidade no feito.

Ademais, aplicando-se o princípio da causalidade, é inegável que as agravadas deram causa à propositura da impugnação de crédito, uma vez que não inseriram corretamente o crédito da agravante no procedimento recuperacional, obrigando-a a buscar a tutela jurisdicional para ver reconhecido seu direito.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou em caso semelhante envolvendo o mesmo grupo empresarial (Grupo Colombo), conforme se verifica do julgado:

“Ementa: Direito empresarial. Recuperação judicial. Impugnação à relação de credores. Deságio de crédito previsto em plano de recuperação extrajudicial. Preclusão e coisa julgada. Honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que julgou improcedente a impugnação à relação de credores proposta pelo Grupo Colombo. A impugnação buscava reduzir o valor de crédito do Shopping no quadro de credores, aplicando deságio previsto no Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito do agravado deveria ser calculado com deságio conforme o PRExtra do Grupo Colombo, homologado em outro juízo, e se há cerceamento de defesa pela dispensa de fase instrutória. Discute-se também o cabimento de honorários advocatícios em sede de impugnação de crédito na recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que a pretensão de aplicação do deságio previsto no PRExtra foi objeto de análise e decisão no processo principal de recuperação judicial, encontrando-se preclusa e abrangida pela coisa julgada formal, impedindo reexame da matéria em incidente de impugnação de crédito.

4. A decisão de primeiro grau rejeitou a necessidade de instrução probatória adicional, considerando o mérito pronto para julgamento com base nos documentos dos autos.

5. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação em honorários advocatícios na impugnação ao crédito, dada a natureza litigiosa da demanda e a sucumbência do devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível rediscutir em impugnação à relação de credores matéria já decidida no processo de recuperação judicial principal, sendo aplicável a coisa julgada formal. Na impugnação ao crédito, é cabível a condenação em honorários advocatícios, pela litigiosidade da demanda".”

(N.U 1007145-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

No que concerne ao critério de fixação dos honorários advocatícios, impõe-se a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, porquanto o proveito econômico é perfeitamente mensurável, correspondente à diferença entre o crédito originariamente reconhecido pela recuperanda (R$ 317.552,94) e o valor fixado em razão da impugnação (R$ 697.026,90). A referida importância deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E a partir do ajuizamento da ação e, somente após o trânsito em julgado, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já compreende, de forma unificada, a correção monetária e os juros de mora.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. VALOR DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES.

1. Acolhida a exceção de pré-executividade e julgada extinta a execução, o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é o de que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, sendo essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

2. A parte recorrente pleiteia que o proveito econômico obtido, em razão de a origem da dívida principiar de valores decorrentes de instituição bancária, corresponda à sua atualização pelos mesmos critérios que o referido título bancário seria atualizado para, só então, promover a incidência do patamar percentual, pretensão que não encontra amparo na jurisprudência do STJ.

3. "[...] para efeito de cômputo do percentual relativo a honorários de sucumbência, quando sua incidência recair sobre a diferença do valor pleiteado na execução e o efetivamente devido (parte imutável da sentença, ainda que em confronto com a jurisprudência da Corte), há de se considerar aquele montante da execução na data de sua propositura, e o valor efetivamente devido também nessa data, descabendo a atualização com os mesmos encargos do contrato subjacente à execução" (REsp n. 1.267.621/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/3/2013).

4. A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou.

Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.264.386/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CC. TAXA SELIC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Ação de arbitramento de honorários.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame de matéria fático probatória, incidindo a Súmula 7/STJ.

4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a existência de cláusula quota litis em contrato de prestação de serviços advocatícios faz postergar o início da prescrição até o momento da implementação da condição suspensiva, o que ocorre com o trânsito em julgado da sentença, momento a partir do qual o procurador poderá exigir os respectivos honorários contratuais. Precedentes.

5. A Corte Especial, recentemente, reafirmou a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária.

Precedentes.

6.Nos termos da jurisprudência desta Corte, os juros de mora são decorrência lógica da condenação e devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido.”

(STJ - REsp n. 2.176.961/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e condenar as agravadas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da agravante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o crédito originariamente reconhecido pela recuperanda (R$ 317.552,94) e o valor fixado em razão da impugnação (R$ 697.026,90), com atualização monetária pelo IPCA-E a partir do ajuizamento da ação e, somente após o trânsito em julgado, incidência exclusiva da taxa SELIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025